Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0709076-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES GUEDES REIS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS DORES GUEDES REIS DECISÃO Em virtude da pandemia por COVID-19 este Colegiado resolveu suspender o curso do julgamento de recursos que possuem a matéria, objeto desta apelação cível, por 60 (sessenta) dias, com o fito de oferecer um julgamento efetivo. Destarte, e nos termos do art. 926 do CPC, determino a suspensão do presente feito por 60 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2020, às 15:40:16. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora